Tribunal: STF
Processo: Rcl 43667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (processo n. 0000679-33.2019.8.14.0401), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "o reclamante foi incluído no Sistema Penitenciário Federal em 14/10/2017, mais exatamente na Penitenciária Federal em Catanduvas/PR. Neste ano, a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará requereu a renovação da custódia do reclamante, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, baseada em relatórios e supostas investigações do próprio órgão descritas no relatório de inteligência n° 114.2020/ASI/SEAP/PA.". 
    Alega, ainda, que "visando ter acesso a integralidade das acusações que já se encontram nos autos, e, assim garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sua patrona requereu na sequência 141 dos autos" a habilitação no processo, bem como a retirada de sigilo.
    Por fim, alega que "mesmo com o pedido da defesa de retirada de sigilo, e já estando o relatório devidamente documentado nos citados autos, o Juízo a quo decidiu por manter o sigilo da base de toda acusação que pesa contra o reclamante, mais exatamente do relatório de inteligência n° 114.2020/ASI/SEAP/PA, incluído nos autos na sequência 135 dos autos.".
    Assim, requer, "a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso aos defensores do reclamante à integralidade dos autos nº 0000679-33.2019.8.14.0401, até o julgamento final desta.".
    No mérito, requer, "após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar o ato do MM. Juiz Federal da 10ª Vara Criminal Federal (sic) que denegou o acesso ao procedimento acima referido, permitindo que a defesa do reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados nos autos nº 0000679-33.2019.8.14.0401, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao analisar o pleito da defesa, decidiu: 
    DECISÃO 
    Mantenham os movimentos com visibilidade externa aberta para análise pela defesa, com exceção do RELINT (ref. 135.2). 
    Desse modo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação da defesa. 
    Após, remetam-se os autos conclusos para decisão.
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 0000679-33.2019.8.14.0401.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 0000679-33.2019.8.14.0401, em trâmite na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente